Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707791-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: REFRIGERANTES DO TRIÂNGULO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/01. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2016.00.2.031555-3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Em consonância com o preconizado pelo REsp 1.133.027/SP, que sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. 2. Discute-se os créditos oriundos de relação jurídica tributária, onde são ponderadas as implicações previstas na Lei Complementar Distrital n. 435, de 27.12.2001, art. 2o, I e III, tais parâmetros de recomposição do crédito tributário, e o impacto diante da adoção da legislação federal, art. 13 da Lei no 9.065/1995. Portanto, são discutidos aspectos eminentemente jurídicos, não constituindo ausência de interesse de agir. 3. O prazo prescricional deve correr a partir da data da renegociação da dívida, em 17/12/2020, pois deste fato jurídico decorre a irresignação que motivou o acionamento do Judiciário. Como a ação foi interposta em 11/10/2021, não se vislumbra a ocorrência da prescrição. 4. À época de adesão ao parcelamento, previa a Lei Complementar n. 435/01, o cálculo da correção monetária pelo INPC acrescido dos juros moratórios pela fração de 1% (um por cento) ao mês. 5. Em razão da decisão com repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 do Supremo Tribunal Federal, foi fixado que as unidades da federação podem legislar sobre os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 6. A Lei Complementar distrital 435/2001, que determinava que a atualização monetária mensal deveria ser calculada pela variação mensal do INPC foi declarada inconstitucional em seu art. 2o, pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3), apenas quando os referidos índices ultrapassassem a taxa SELIC, adotado pela União. 7. O TJDFT, em sede de embargos de declaração (Acórdão n.1053121, 20160020315553AIL, Relator Des. Humberto Ulhôa Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72), modulou os efeitos da inconstitucionalidade, para que os seus efeitos fossem aplicados a partir da data de julgamento, de 14 de fevereiro de 2017. Resultou que até esta data, se aplicaria o INPC como índice, preconizado pela LC 435/2001 e a SELIC a partir de então. 8. O Distrito Federal pode legislar sobre as formas de reajuste e juros de cobrança de seus débitos, desde que não ultrapasse a SELIC. 9. O autor deve trazer o fato constitutivo do seu direito, sob pena de não ver atendido seu pleito por falta de elementos basilares para a tomada de decisão (art. 373, I, CPC), o que efetivamente não se pode verificar os autos. 10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 11. Recurso conhecido. Preliminares de falta de interesse de ação e prescrição rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a confissão de débito tributário não obsta o direito à discussão judicial futura, quando se verifica ilegalidade e inconstitucionalidade presente no crédito tributário objeto de parcelamento administrativo; b) artigos 13 da Lei 9.065/95, 39 da Lei 9.250/95 e 61 da Lei 9.430/95, afirmando que o Distrito Federal criou parâmetro de correção acima do fixado na referida legislação, para fins de correção monetária do débito tributário da insurgente parcelado através do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS/DF 2020. Quanto à interposição do recurso com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da CF, aponta divergência jurisprudencial sem, contudo, indicar os dispositivos legais objetos de interpretação divergente, colacionando jurisprudência do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à suposta ofensa aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 13 da Lei 9.065/95, 39 da Lei 9.250/95 e 61 da Lei 9.430/95, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Leis Complementares Distritais 976/2020 e 435/2001), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplica-se, por analogia, a Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.155.348/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior assentou que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020